Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E ACESSÓRIOS – VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE MELHOR TÉCNICA – SERVIÇO CONDENADO POR OUTRAS OFICINAS MECÂNICAS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE – REGRAS DE EXPERIÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS – DESGASTE NATURAL – CONDENAÇÃO PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE. RECURSO DE DS COMERCIO DE PNEUS LTDA – CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE CAIO CHAVES MORAU - CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC). Entretanto, não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. In casu, narra o autor que realizou serviços de troca de amortecedores traseiros no estabelecimento réu, em São Paulo, e que, por sugestão do preposto da empresa, realizou também a substituição de outras peças. Entretanto, ao trafegar com o veículo, saindo de São Paulo com destino a Brasília, notou o surgimento de barulhos atípicos no veículo. Ao chegar em Brasília, procurou oficinas mecânicas para reparar o barulho, momento em que foi atestado que o serviço efetuado pela requerida não foi realizado da forma correta, o que lhe acarretou o prejuízo de R$ 2.739,00. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização pelos danos materiais. A sentença, considerando o tempo de uso do veículo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.369,50, o que acarretou na interposição de recursos por ambas as partes.
3. Recurso de DS COMERCIO DE PNEUS LTDA
3.1. Em 04/03/2019, automóvel do autor foi encaminhado para troca de amortecedor traseiro, momento em que outras peças foram substituídas para melhor desempenho da suspensão do automóvel, inclusive as buchas dianteiras e traseiras (ID 19205980 - Pág. 6). Em Brasília, o veículo foi encaminhando a duas oficinas mecânicas, as quais atestaram ter sido defeituoso o serviço realizado pela empresa ré, nos seguintes termos: “o barulho e os defeitos se deram em razão da troca indevida das buchas no conserto anterior, quando, na verdade, deveriam ter sido trocadas as duas bandejas. Como consequência os pneus sofreram grande desgaste, quase chegando ao “arame” (estrutura da carcaça)” e “foi conferido o veículo e recomendado a troca das bandejas, porém o cliente afirmou que foram trocadas as buchas, no entanto a nossa empresa não recomenda a troca das buchas desse tipo de bandeja (modelo bomerang) tendo em vista que o alojamento das mesmas não comporta esse tipo de procedimento por folga excessiva” (ID 19205980 - Pág. 1/2).
3.2. Noutra via, o réu não trouxe aos autos prova de que o serviço foi realizado da forma indicada pelo fabricante ou que se valeu de técnica adequada para evitar desgastes nas demais peças, inclusive nos pneus. Assim, o réu não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3.3. Dessa forma, comprovada a falha na prestação dos serviços que causaram danos ao autor, irretocável a sentença vergastada nesse ponto.
4. Recurso de CAIO CHAVES MORAU
4.1. No caso, com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, é possível adotar a decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, consoante art. 5o da LINDB e art. 6o da Lei 9.099/95.
4.2. Verifica-se que o veículo avariado é um Citroen Hatch ano 2009/2010, com dez anos de uso (ID 19205980 - Pág. 2) e, inobstante a falha na prestação de serviços, é certo que algumas peças sofrem desgaste natural e devem ser substituídas regularmente.
4.3. Observa-se que o autor substituiu dois pneus, os amortecedores dianteiros e outras peças necessárias ao bom desempenho da suspensão o veículo (ID 19205980 - Pág. 8 e 13), sendo que não há nos autos qualquer prova ou indício de que os amortecedores dianteiros e os pneus estavam em perfeitas condições de uso e que não precisariam ser trocados.
4.4. Dessa forma, considerando tratar-se de peças que se desgastam naturalmente com o uso e por não haver provas de que estariam dentro do prazo de sua vida útil, não há como atribuir ao réu a integralidade da responsabilidade pela sua substituição. Assim, irretocável a sentença vergastada quanto à divisão dos custos pelo conserto do automóvel do autor.
5. RECURSO DE DS COMERCIO DE PNEUS LTDA – CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. RECURSO DE CAIO CHAVES MORAU - CONHECIDO E IMPROVIDO
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Condeno CAIO CHAVES MORAU no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Sem condenação de DS COMERCIO DE PNEUS LTDA em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.